Tribunal: TJPA
Processo: 0801243-09.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801243-09.2020.8.14.0024

APELANTE: TIAGO NOGUEIRA TERTULINO, SULIANE FLAVIA SANTOS BAIMA, BURITI IMOVEIS LTDA

APELADO: BURITI IMOVEIS LTDA, BANCO DO BRASIL SA, MUNICIPIO DE ITAITUBA, TIAGO NOGUEIRA TERTULINO, SULIANE FLAVIA SANTOS BAIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LOTEAMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL FINANCIADO RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COMO GESTOR DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). OBRAS DE INFRAESTRUTURA. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO. ALAGAMENTO. LOTEADORES. ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. VICIOS REDIBITÓRIOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DE DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE BURITI IMÓVEIS LTDA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelos autores TIAGO NOGUEIRA TERTULINO e SULIANE FLÁVIA SANTOS BAIMA e pela empresa BURITI IMÓVEIS LTDA. contra sentença que condenou empresa BURITI IMÓVEIS LTDA. ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 8.598,17 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) e ao pagamento de indenização por dano moral que corresponde ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i) definir se há a legitimidade passiva do Banco do Brasil e se deve ser declarada a rescisão contratual pela constatação de vícios redibitórios; (ii) Se há a

responsabilização civil por parte do Município de Itaituba por assumir relação direta com os danos morais suportados pelos autores; (iii) Se a responsabilidade pelos fatos ocorridos cabe exclusivamente ao Ente Municipal; (iv) Se o valor estabelecido a título de danos morais deve ser alterado; (v) Se deve ser afastada a condenação a título de danos materiais; (vi) Se a aplicação de juros de mora encontra-se compatível com jurisprudência dos tribunais.

III. Razões de decidir

3. Nos contratos firmados no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

4. Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Além disso, para que se reconheça aos autores o direito à recusa do imóvel (e correspondente retorno ao estado primitivo), é indispensável que haja, a um só tempo: (i) um contrato comutativo; (ii) vícios desconhecidos pelo adquirente, na data da tradição/registro; (iii) redução do valor da coisa ou inadequação para o fim a que se destina.

6. É legítima a pretensão dos autores no sentido de que deve ser reconhecida a rescisão dos contratos de financiamento firmado com o Banco do Brasil. A consequência da rescisão do contrato pela constatação de vícios redibitórios é o retorno ao
status quo
de antes, isto é, as partes devem retornar à posição jurídica em que se encontravam antes da celebração do contrato, devendo ser restituído aos autores todas as prestações mensais (inclusive acessórios: juros, prêmios de seguro) que foram pagas por eles, por força do contrato de financiamento.

7. A Constituição Federal consagrou, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública, ou de quem lhes faça as vezes, pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, adotando a responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

8. Assim, evidente a existência de responsabilidade municipal solidária no que se refere ao subdimensionamento de sua rede de macrodrenagem, indicada como deficiente pelo laudo técnico.
O nexo causal, por sua vez, está demonstrado
pela liberação para comercialização de projeto imobiliário com rede de macrodrenagem insuficiente. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. A Jurisprudência desta Egrégia Corte tem entendido que, em casos de aquisição de imóvel com vícios estruturais que inviabilizem sua utilização, o dano moral decorre da frustração do direito fundamental à moradia e do transtorno psicológico causado pelo medo e insegurança do morador, não podendo ser considerado um mero aborrecimento.

10. Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

11. Em situações semelhantes (indenização por vícios construtivos), esta Egrégia Corte Estadual estabeleceu valores entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais). À vista disso, considerando os aspectos do caso concreto no qual verificou-se a ocorrência de mais de um alagamento e em datas muito próximas, qual seja no dia 08 de março de 2020 e na data de 26 de maio de 2020,

não restam dúvidas que o valor fixado na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser alterado.

12. Ao Município compete a fiscalização dos loteamentos, desde a aprovação até a execução de obras, sendo que, de acordo com o art. 40, da Lei Federal n. 6.766/79, há solidariedade entre o ente público e a empresa loteadora quanto às consequências pela inexecução das obras de infraestrutura. Por isso, a empresa loteadora responde solidariamente com o município pelos danos causados aos apelados, em razão dos problemas de drenagem enfrentados por ineficácia das obras de urbanização e infraestrutura o que, indubitavelmente, frustra a expectativa de quem adquire um terreno e dele não pode usufruir de maneira livre.

13. Quanto à indenização material, o valor reclamado está descrito nos autos, além de ostentar razoáveis provas fotográficas, não destoando do que ordinariamente se encontra em residências. De registro, observa-se também que não se revela possível apresentação de notas fiscais de bens que guarnecem a residência há anos.

14. Assim, a condenação ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao valor de R$ 8.598,17 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) demonstra-se como valor razoável e sem excessos.

15. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, é pacífico o entendimento, consolidado pela Súmula 54 do STJ, de que os juros moratórios devem incidir desde o momento do evento danoso, pois é a partir desse momento que surge a obrigação de reparar o prejuízo causado. A correção monetária, por sua vez, incide desde a data do arbitramento, em respeito a súmula 362 do STJ, conforme estabeleceu a sentença.

16. Quanto aos índices, estes deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810). Deve, ainda, incidir a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

17. Apelações conhecidas.
Apelação dos autores

parcialmente provida, apenas para condenar solidariamente os requeridos BURITI IMÓVEIS LTDA, MUNICÍPIO DE ITAITUBA e BANCO DO BRASIL S.A e determinar a resolução do contrato de financiamento, com a restituição de
todas as prestações mensais que foram pagas por força do contrato.
Apelação de BURITI IMOVEL LTDA desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO de TIAGO NOGUEIRA TERTULINO e SULIANE FLÁVIA SANTOS BAIMA; CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO de
BURITI IMÓVEIS LTDA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por TIAGO NOGUEIRA TERTULINO e OUTROS e BURITI IMOVEIS LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos da Ação De Rescisão De Contrato De Compra E Venda E Financiamento C/C Ação De Indenização Por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0801243-09.2020.8.14.0024), ajuizada pelo primeiro apelante.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) Sopesando tais parâmetros e vigilante na orientação de que a reparação do dano moral tem finalidade pedagógica e, além disso, que deve representar um lenitivo ao abalo sofrido, fixo estes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em face da ré BURITI IMOVEL LTDA.

Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

01. JULGAR IMPROCEDENTE a resolução do contrato de compra e venda de ID n° 18377114;

02. CONDENAR a ré BURITI IMOVEIS ao pagamento de indenização por dano material que corresponde ao valor de R$ 8.598,17, acrescidos de juros legais de 1% ao ano e corrigidos monetariamente (BTN/INPC-IBGE) desde a data do prejuízo;

03. CONDENAR a ré BURITI IMOVEIS ao pagamento de indenização por dano moral que corresponde ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danos (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), a título de ressarcimento pelo dano moral sofrido pelos autores;

04. CONDENAR o réu BURITI IMOVEIS em custas e honorários, que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa.

05. DECLARO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A e por conseguinte, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO MESMO;

(...).

Em suas razões (Id. 13852502), TIAGO NOGUEIRA TERTULINO e SULIANE FLÁVIA SANTOS BAIMA aduzem que o Banco do Brasil S/A é também agente executor, que atuou na qualidade de agente operacional e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial-FAR, de modo que deve ser reconhecido sua legitimidade passiva e em consequência devendo ser declarada a rescisão contratual pela constatação de vícios redibitórios.

Sustentam que o Município de Itaituba, uma vez que autorizou a criação do Loteamento Buriti e permitido as construções de casas em local sabidamente sujeito a cheias, assume relação direta com os danos morais suportados pelos Recorrentes justificando a responsabilização civil da pessoa jurídica de direito público.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido, e a sentença reformada para declarar a legitimidade passiva do Banco do Brasil e em consequência decretar a rescisão do contrato de venda e compra e financiamento (nº 075.407.331) com a integral restituição da quantia já paga relativo ao financiamento, no montante de R$ 54.711,54 (cinquenta e quatro mil e setecentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), como também condenar a Recorrida Buriti por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A empresa BURITI IMOVEIS LTDA

também interpôs apelação (Id. 13852511), alegando que o Loteamento Residencial Jardim América foi devidamente concluído e recebido pela municipalidade nos termos da Legislação de Repartição de Solo (Lei 6.766/79) como Bairro Jardim América, eximindo por completo a responsabilidade desta Apelante quanto a infraestrutura, pois do fato fortuito ocorrido nos dias 08/03/2020 e 26/05/2020 a responsabilidade cabia exclusivamente ao Município.

Defende que o alagamento ocorrido no ano de 2020, nos dias 08/03 e 26/05, se deu em razão de força maior (chuvas torrenciais) e pelo transbordo das represas artificiais situadas em área particular vizinha ao bairro jardim américa que, com o passar dos anos, sofreram com o desmatamento de vegetação.

Afirma ser incabível sua condenação ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao valor de R$8.598,17 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), pois não há qualquer comprovante fiscal e até mesmo registros que atestem a veracidade das alegações dos apelados, mas se for mantida a responsabilidade da apelante, esta deve corresponder ao seu percentual de responsabilidade.

Afirma também ser incabível sua condenação em danos morais, pois não foi não foi comprovado sua culpa exclusiva pelo alagamento e, consequentemente, os danos sofridos pelos apelados. Todavia, caso mantido a condenação por danos morais, requer a redução do quantum indenizatório fixado na sentença, observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer a reforma da sentença para que os juros de mora incidam a partir da data da publicação da sentença, qual seja, 08/03/2023, bem como que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios seja anulada. Caso este Tribunal entenda de maneira diversa, requer seja declarada a compensação das custas e honorários em virtude da sucumbência recíproca como o Ente Municipal, para que a apelante arque com apenas 50%.

Os apelados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões aos recursos (Id. 13852542 e 20503570).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, passando a examiná-los.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO DE TIAGO NOGUEIRA TERTULINO e SULIANE FLÁVIA SANTOS BAIMA

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que declarou a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, julgou improcedente a resolução do contrato de compra e venda e condenou a empresa BURITI IMOVEIS ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

1.1. DA LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

Inicialmente, cumpre destacar que o pacto contratual em espécie firmado com o Banco do Brasil no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme verifica-se no Id. 13852290.

Logo, nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstra o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08034377220228140133 26382547, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstra o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços
. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (Id. 13852301).

Além disso, o banco apelado não impugnou de forma específica as conclusões do referido laudo e nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

1.2. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO:

No caso dos autos, os autores pugnam pela resolução do contrato com fundamento, justamente na constatação de vícios construtivos, denominados pela legislação civil como vícios redibitórios.

A respeito do tema prevê artigo 441 do Código Civil, in verbis:

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor."

Ainda, segundo leciona Flavio Tartuce, uma vez constatado o vício oculto, poderá o adquirente:

“Requerer a resolução do contrato (devolvendo a coisa e recebendo de volta a quantia em dinheiro que desembolsou), sem prejuízo de perdas e danos, por meio de ação redibitória. Para pleitear as perdas e danos, deverá comprovar a má-fé do alienante, ou seja, que o mesmo tenha conhecimento dos vícios redibitórios (art. 443 do CC). Todavia, a ação redibitória, com a devolução do valor pago e o ressarcimento das despesas contratuais, cabe mesmo se o alienante não tinha conhecimento do vício.” (Tartuce, Flavio. Manual de Direito Civil: volume único. 6.ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo, 2016. Pág. 670).

Deste modo, para que se reconheça aos autores o direito à recusa do imóvel (e correspondente retorno ao estado primitivo), é indispensável que haja, a um só tempo: (i) um contrato comutativo; (ii) vícios desconhecidos pelo adquirente, na data da tradição/registro; (iii) redução do valor da coisa ou inadequação para o fim a que se destina.

No caso, tais requisitos restam suficientemente atendidos.

O contrato de compra e venda, como sabido, é comutativo, dado que é um pacto oneroso e bilateral (o vendedor deve transferir a propriedade da coisa vendida e o comprador pagar o preço). Também há vícios na coisa, que reduziram o custo e que eram desconhecidos pelos compradores, na data da avença. E, conforme se depreende dos autos, os defeitos no imóvel foram suficientemente demonstrados, por meio da realização de perícia técnica.

Nesse sentido, legítima a pretensão dos autores no sentido de que deve ser reconhecida a rescisão dos contratos de financiamento firmado com o Banco do Brasil.

A consequência da rescisão do contrato pela constatação de vícios redibitórios é o retorno ao
status quo
de antes, isto é, as partes devem retornar à posição jurídica em que se encontravam antes da celebração do contrato. Vale dizer: a restituição do valor que os autores pagaram pelo imóvel.

Nesse sentido, inclusive, o entendimento sumulado do C. STJ:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta forma, o Banco do Brasil deverá restituir aos autores todas as prestações mensais (inclusive acessórios: juros, prêmios de seguro) que foram pagas pelos mesmos, por força do contrato de financiamento (ID. 13852290).

1.3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO

Os apelantes alegam que o Município, uma vez que autorizou a criação do Loteamento Buriti e permitido as construções de casas em local sabidamente sujeito a cheias, assume relação direta com os danos morais suportados, justificando a responsabilização civil da pessoa jurídica de direito público.

A Constituição Federal consagrou, em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública, ou de quem lhes faça as vezes, pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, adotando a responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado. Vejamos:

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Partindo de tais premissas, não há como se ignorar que o ente público, assim como o particular que atua em substituição ao Estado, responde pelos atos de seus agentes, bem como por suas omissões.

Neste sentido, cumpre destacar que o Município, como gestor urbanístico e responsável tanto pela fiscalização quanto pela aprovação dos projetos de loteamento, torna-se corresponsável pelos equívocos estruturais por si ignorados ou relevados, por negligência ou imperícia. Ou seja, constitui ônus administrativo avaliar o projeto e chancelar sua realização, ainda que não tenha participado de sua idealização inaugural, agindo assim no exercício de seu dever legal para com contribuintes e munícipes.

Dessa maneira, deveria ter se assegurado que a rede de micro e macrodrenagem dimensionada no projeto poderia suportar o deságue causado pela intervenção urbana ou, na ausência dessas condicionantes, negar a continuidade do projeto imobiliário até seu saneamento. Tanto que é inegável ter realizado intervenções técnicas nesse sentido, conforme se verifica no Id. 13852511 – pág.14, mas, por fim, ineficazes.

Como indicado, ao assim proceder a Municipalidade atenderia ao seu dever legal de fiscalização dos loteamentos, o qual não pode ser transferido a terceiros. Neste sentido são os termos do artigo 12 e art. 40 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/1979):

Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei , salvo a exceção prevista no artigo seguinte.

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

Nesse cenário, não se ignora que tenham as chuvas naquela ocasião atingido patamares além do esperado para a época do ano. Todavia, no local específico onde ocorridos os danos há histórico de problemas de drenagem em épocas de chuvas. A situação, inclusive, é fato não negado especificamente pelo município requerido, nisso incluído o fato de que o loteamento foi erigido sobre área com dificuldade de escoamento de água, o que é causa de responsabilidade do município por não ter proibido a sua ocupação.

Nesse mesmo entendimento já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS À ORDEM AMBIENTAL E URBANÍSTICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. REGULARIZAÇÃO. DEVER, E NÃO FACULDADE DO MUNICÍPIO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que
"O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada, e não discricionária"
( REsp 447.433/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 22/6/2006). No mesmo sentido: REsp 1377734/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2016; AgRg no AREsp 109.078/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/8/2016. 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1189157/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. LOTEAMENTO IRREGULAR. REASSENTAMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. DEVER DO MUNICÍPIO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO AFIRMADA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência deste Sodalício orienta no sentido de que
o Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua atuação deve-se restringir às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/1979), em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalado
s (AgInt no REsp 1338246/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017). 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu pela responsabilidade do ente público municipal quanto ao loteamento irregular, "devendo providenciar a regularização do loteamento, bem como custear e promover as obras de infra-estrutura exigidas pela legislação vigente". 3. Não é possível a revisão deste fundamento de que que houve inércia administrativa no dever do ente municipal de fiscalização do ente público, tendo em vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1169567/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018) (Grifei)

Assim,
em observância ao entendimento jurisprudencial exarado,
evidente existir responsabilidade municipal solidária no que se refere ao subdimensionamento de sua rede de macrodrenagem, indicada como deficiente pelo laudo técnico (Id. 13852301).
O nexo causal, por sua vez, está demonstrado
pela liberação para comercialização de projeto imobiliário com rede de microdrenagem insuficiente.

1.4. DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL:

Os apelantes defendem que a lesão moral restou configurada a partir do intenso sofrimento decorrente das condições estruturais impróprias a que foi submetida no imóvel. Ponderam que tiveram seu direito a dignidade humana violado com a casa em condições impróprias para moradia e uso, de modo em que postula o reconhecimento do direito a indenização em patamar mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A Jurisprudência desta Egrégia Corte tem entendido que, em casos de aquisição de imóvel com vícios estruturais que inviabilizem sua utilização, o dano moral decorre da frustração do direito fundamental à moradia e do transtorno psicológico causado pelo medo e insegurança do morador, não podendo ser considerado um mero aborrecimento, a saber o entendimento fixado:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Todavia, a majoração do quantum fixado em sentença para de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra razoável, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Em situações semelhantes (indenização por vícios construtivos), esta Egrégia Corte Estadual estabeleceu valores entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A . pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Darlene Ribeiro Silva
parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028132320228140133 26097474, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

(...)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso adesivo MARIA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA
para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento
,
nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08034377220228140133 26382547, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

2 – DO RECURSO DE APELAÇÃO DE BURITI IMOVEIS LTDA:

De início, a empresa Apelante aduz que o Loteamento Residencial Jardim América foi devidamente concluído e recebido pela municipalidade nos termos da Legislação de Repartição de Solo (Lei 6.766/79) como Bairro Jardim América, eximindo por completo a sua responsabilidade, sendo esta exclusivamente ao Município.

O parecer técnico ambiental apresentado em juízo (Id. 13852422) não deixa dúvidas quanto à ineficiência da rede de macrodrenagem para a ocorrência de problemas na drenagem de águas pluviais no empreendimento.

Quanto a responsabilidade do município de Itaituba, esta já foi reconhecida em tópico anteriormente analisado.

Entretanto, não há como se omitir a responsabilidade da pessoa jurídica que capitaneou o empreendimento, de acordo com as provas também já produzidas nos autos.

De acordo com a lei de parcelamento do solo (Lei Federal n. 6.766/79), a obrigação originária por irregularidades detectadas no loteamento é da loteadora, sobretudo quanto à implantação e manutenção da infraestrutura básica (abastecimento de água potável, disposição adequada de esgoto sanitário, de energia elétrica, sistema de manejo de águas pluviais). Merece transcrição os dispositivos do aludido diploma, relevantes para o deslinde da controvérsia:

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

(...)

§ 5º A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

§ 1º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que promover a regularização, na forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos termos do § 1º do art. 38 desta Lei, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento.

§ 2º As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no art. 47 desta Lei.

§ 3º No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes, até o valor devido.

§ 4º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados.

Conforme o que se infere das normas transcritas, ao Município compete a fiscalização dos loteamentos, desde a aprovação até a execução de obras, sendo que, de acordo com o art. 40, da Lei Federal n. 6.766/79, há solidariedade entre o ente público e a empresa loteadora quanto às consequências pela inexecução das obras de infraestrutura, interpretando-se a regularização do loteamento como dever da Administração Pública, e não como mera possibilidade.

Por isso, a empresa loteadora responde solidariamente com o município pelos danos causados aos apelados, em razão dos problemas de drenagem enfrentados por ineficácia das obras de urbanização e infraestrutura o que, indubitavelmente, frustra a expectativa de quem adquire um terreno e dele não pode usufruir de maneira livre.

2.1. DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL:

Conforme estabelecido anteriormente, em casos de aquisição de imóvel com vícios estruturais que inviabilizem sua utilização, o dano moral decorre da frustração do direito fundamental à moradia e do transtorno psicológico causado pelo medo e insegurança do morador, não podendo ser considerado um mero aborrecimento.

Isto ocorre pois
o dano moral resulta da violação a um bem jurídico tutelado de natureza não material e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angústia e sofrimento.

As provas juntadas pelos apelados demonstram
a frustração do direito fundamental à moradia em razão da inundação por águas durante o período de intensas precipitações pluviométricas que assolaram o Município.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em situações semelhantes (indenização por vícios construtivos), esta Egrégia Corte Estadual estabeleceu valores entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A . pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Darlene Ribeiro Silva
parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028132320228140133 26097474, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

(...)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso adesivo MARIA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA
para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento
,
nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08034377220228140133 26382547, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

À vista disto, considerando os aspectos do caso concreto no qual verificou-se a ocorrência de mais de um alagamento e em datas muito próximas, qual seja no dia 08 de março de 2020 e na data de 26 de maio de 2020,

não restam dúvidas que o valor fixado na origem é proporcional (R$ 20.000,00 – vinte mil reais).

Deste modo, considerando o ato lesivo, a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e, os parâmetros fixados por este Tribunal de Justiça, o valor indenizatório deve ser mantido, por cumprir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à indenização material, o valor reclamado está descrito nas páginas 24-25 da inicial de Id. 13852287, além de ostentar razoáveis provas fotográficas, não destoando do que ordinariamente se encontra em residências. De registro, a impossibilidade de aferição pontual e precisa dos danos em situação como a dos autores, que tiveram de abandonar a própria casa em situação emergência, observado também que não se revela possível apresentação de notas fiscais de bens que guarnecem a residência há anos.

Assim, a condenação ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao valor de R$ 8.598,17 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) demonstra-se como valor razoável e sem excessos.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, é pacífico o entendimento, consolidado pela Súmula 54 do STJ, de que os juros moratórios devem incidir desde o momento do evento danoso, pois é a partir desse momento que surge a obrigação de reparar o prejuízo causado. A correção monetária, por sua vez, incide desde a data do arbitramento, em respeito a súmula 362 do STJ.

Logo, considerando que a sentença está em harmonia com os enunciados sumulares, não assiste razão ao Apelante quanto à pretensão para que os juros moratórios sejam fixados a partir a partir da data de publicação da sentença.

No que diz respeito aos índices, deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810). Deve, ainda, incidir a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

À APELAÇÃO DOS AUTORES
para condenar solidariamente os requeridos BURITI IMÓVEIS LTDA, MUNICÍPIO DE ITAITUBA e BANCO DO BRASIL S.A e determinar a resolução do contrato de financiamento, devendo o Banco
restituir aos autores todas as prestações mensais que foram pagas por força do contrato.
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO DE BURITI IMOVEL LTDA,
mantendo a sentença recorrida nos demais fundamentos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2025